Tribunal: TJES
Processo: 5010660-29.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010660-29.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUGUSTO MIGUEL CERQUIZ PRUDENTE
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010660-29.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AUGUSTO MIGUEL CERQUIZ PRUDENTE
RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A., COMMCENTER - SHOPPING VITORIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre alteração unilateral de plano de linha telefônica. Aduz o autor que possuía dois planos “Família 60GB ANUAL PLN e VIVO Banda Larga”, no valor de R$ 247,99 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) junto à ré. No entanto, foi ofertada a alteração do plano para “Plano Família 100GB ANUAL PLN 3”, no valor de R$ 213,99 (duzentos e treze reais e noventa e nove centavos). Em razão de não reconhecer a alteração feita, a parte autora solicitou à ré o retorno ao antigo plano, o que foi concedido, tendo assim solucionado o problema. Alega haver tido falha na segurança no armazenamento dos dados junto às rés, bem como haver existido fraude na prestação de serviço, motivo pelo qual requer que as rés
sejam condenadas ao pagamento de danos morais.

(2).
A sentença objurgada não acolheu os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Da preliminar de cerceamento de defesa em razão da ausência de audiência de instrução e julgamento e não intimação para manifestação sobre as provas apresentadas pelas rés. Aduz o autor que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, uma vez que não ocorreu a intimação para manifestação das provas juntadas pela ré. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento quando a parte tem seu direito de defesa limitado, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, observa-se que o autor foi devidamente intimado para se manifestar acerca dos documentos juntados em sede de contestação. Nota-se ainda requerimento do próprio autor no sentido de postular o julgamento antecipado da lide, não havendo, em nenhum momento, pleito pela realização de audiência de instrução. E mais, ainda que existisse requerimento de tal ordem (o que não há - em tom de reforço), o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos, entendendo por desnecessárias a produção de outras provas. Por qualquer ângulo, portanto, resta evidente o não cerceamento. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de provas e cerceamento de defesa.

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Apesar das alegações do autor de que a alteração do plano não se deu por sua anuência e de suposta falha na segurança da documentação seguida de fraude na existência do contrato, é imperioso destacar que a ré solucionou o incômodo, em via administrativa, conforme foi salientado pelo próprio autor em petição inicial. Assim, considerando que a ré trouxe aos autos documentos que afastam a responsabilidade na falha da prestação de serviço, bem como solucionou a desavença retornando ao
status quo ante
, não se observa qualquer dano moral no episódio.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo-se, por força do art. 46 da Lei 9.099/95, inalterada a r. Sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos.

(7).
Por força da sucumbência recursal
,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55, 2ª parte,
da Lei 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.